Tribunal: TJBA
Processo: 8029754-64.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029754-64.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FRANCISCO ISENSEE DE MACEDO

Advogado(s)
:
ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE NO PROTOCOLO DE RECURSO NO PJE. VÍCIO FORMAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que conheceu de agravo interno anteriormente interposto, mesmo tendo sido protocolado fora da funcionalidade específica do sistema
PJe
, com geração de novo número processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o protocolo de agravo interno em funcionalidade diversa da indicada pelo juízo, com geração de novo número processual, configura vício capaz de impedir o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O recurso foi protocolado em momento anterior à publicação da intimação que determinou a regularização, evidenciando a intenção da parte de cumprir a ordem judicial.

4. Embora o cadastramento tenha ocorrido fora da funcionalidade adequada, trata-se de irregularidade formal que não comprometeu a identificação do recurso nem sua vinculação ao processo de origem.

5. Não houve prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou ao regular processamento do feito, sendo possível a perfeita compreensão da insurgência recursal.

6. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que o ato atingiu sua finalidade essencial, nos termos do art. 188 do CPC.

7. Inexistente vício apto a ensejar o não conhecimento do recurso, mostra-se correta a decisão agravada.

IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 188; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
A
REsp

nº
1
.234.567.

Vistos, relatados e discutidos este
agravo interno

nº 8029754-64.2022.8.05.0000
sendo agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e

agravado
FRANCISCO ISENSEE DE MACEDO
.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto deste Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator